Tribunal: TJDFT
Processo: 0724948-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724948-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA DAISY GIL DIAS AGRAVADO: AYRES BRITTO CONSULTORIA JURIDICA E ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARA DAISY GIL DIAS contra decisão (ID 162057322) da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apresentar planilha atualizada da dívida. Em suas razões (ID 48190612), alega que: 1) a decisão é genérica e sem fundamentação; 2) na apelação 0733662-07.2021.8.07.0001 o pagamento de 20% em caso de necessidade de atuação judicial foi considerada inexigível; 3) o pedido de retirada dos honorários contratuais dos cálculos não foi apreciado na origem. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão seja declarada nula e para que seja proferida outra, devidamente fundamentada. Preparo recolhido (ID 48259662). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Neste recurso, a exequente alega que o magistrado não se manifestou quanto à inexigibilidade da cobrança de 20% de honorários contratuais, que foram expurgados em sede de embargos à execução. Porém, o valor apontado pela recorrente como inexigível não está incluído nos cálculos executados. Na origem, trata-se de execução de contrato de prestação de serviços advocatícios. O exequente elaborou planilha de cálculo na petição inicial, na qual o valor histórico correspondia a R$ 456.749,69 (ID 99021502 – Pág. 3). Os embargos à execução foram julgados parcialmente procedentes para afastar a cobrança dos honorários contratuais em caso de necessidade de atuação judicial, prevista em 20% no parágrafo sexto da cláusula do contrato executado (processo 0733662-07.2021.8.07.0001, ID 37219884 e 43546257). O exequente, então, apresentou nova planilha de cálculo, na qual aponta como valor histórico R$ 405.000,00. Ou seja, ajustou os cálculos aos termos do que foi decidido nos embargos à execução. Essa quantia, atualizada, com incidência de juros de mora e de multa contratual, alcançou o montante de R$ 748.752,21 em maio de 2022 (ID 126921630). Portanto, não há probabilidade de provimento do recurso com relação à alegação de excesso à execução. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator